Tribunal: STF
Processo: ARE 903108
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O eminente Ministro Celso de Mello determinou o sobrestamento do presente recurso em razão da questão jurídica em análise nesses autos também estar sendo objeto de julgamento na ADPF 165/DF (peça 11).



    Todavia, sem prejuízo dos judiciosos fundamentos expendidos pelo Relator que me antecedeu, entendo eu ser possível o levantamento do aludido sobrestamento, forte na inexistência de vinculação entre recursos extraordinários e ações de controle concentrado.



    Para além disso, devo anotar que o Plenário desta Suprema Corte homologou, naquela ação de descumprimento de preceito fundamental, acordo que abrange “os pagamentos das diferenças relativas ao Planos Econômicos Bresser, Verão e Collor II, bem como a não ressarcibilidade de diferenças referentes ao Plano Collor I.”



    Não obstante as teses jurídicas veiculadas possam guardar semelhança, impende registrar que nos presentes autos discute-se diferença no índice de correção monetária creditados em caderneta de poupança nos meses de fevereiro e março de 1986 relacionado ao Plano Cruzado.



    2. Constato que nada justifica o registro de Norma Mazzi Ferrari como parte recorrente, eis que, nos autos, há unicamente apelo extremo interposto pela instituição financeira.



    Bem por isso, deverá a Secretaria Judiciária desta Suprema Corte providenciar a retificação da autuação do presente feito.



    3. Observo, ainda, que a autora postula a prioridade da julgamento da presente demanda, nos termos do Estatuto do Idoso (peça 2, e-STJ fls. 206/207 e peça 3, e-STJ fls. 215/217).



    Ao amparo do art. 71, § 5º, da Lei n. 10.741/2003, c/c art. 1.048, I, do CPC, retifique-se a autuação para dela fazer constar a prioridade na tramitação do feito, porquanto a autora possui idade superior a 80 (oitenta) anos.



    4. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto pelo Banco Itaú Unibanco S/A com fundamento na alínea ‘a’ do permissivo constitucional (peça 4, e-STJ fls. 347/359), contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que ficou assim ementado (peça 3, e-STJ fls. 219/225):



    Ação de cobrança – caderneta de poupança – legitimidade passiva da instituição financeira reconhecida – pedido relacionado à cobrança do principal e não de acessórios – prazo prescricional vintenário – rendimentos em fevereiro e março de 1986 – Plano Cruzado – impossibilidade de ofensa ao direito adquirido – utilização da ORTN como fator de correção monetária – juros contratuais computados mês a mês sobre o valor já corrigido – adoção da Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária dos Débitos Judiciais a partir da propositura da ação – art. 1º, § 2º da Lei nº 6899/81 – juros moratórios a partir da citação – art. 219 do Código de Processo Civil – honorários fixados em percentual sobre a condenação – art. 20, § 3º do Código de Processo Civil – sentença parcialmente reformada – recurso da autora parcialmente provido – recurso do réu improvido. 



    Apontando a eventual violação das normas contidas nos arts. 2º, 5º, II e XXXVI, 21, VII e VIII, 22, VI, VII e XIX, e 62 da Constituição Federal, o recorrente sustenta, em síntese, que:



    [...] errônea foi a decisão proferida pelo Tribunal a quo ao determinar a aplicação do IPC, ignorando a vigência das Medidas Provisórias e pretendendo a “ressurreição” de Leis cuja disciplina legal está afeta à apreciação do Poder Legislativo. 



    [...]



    Com relação aos planos econômicos em questão, é certo que o ora recorrente deu exato cumprimento aos textos legais de regência, lançando crédito a favor do autor, conforme determinava – ou melhor, impunha – as várias legislações já citadas.



    É o relatório. DECIDO.



    Inviável a abertura da instância extraordinária.



    É que, tal como delineado na decisão que inadmitiu o apelo extremo (peça 4, e-STJ fls. 416/417), a suposta transgressão aos artigos arts. 2º, 21, VII e VIII, 22, VI, VII e XIX, e 62 da Constituição Federal da Constituição, não foi alegada na apelação (peça 2, e-STJ fls. 146/162), tampouco debatida no acórdão recorrido (peça 3, e-STJ fls. 219/225), sendo suscitada de maneira tardia – apenas na petição dos embargos de declaração (peça 3, e-STJ fls. 228/230).



    Desse modo, a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; entre outros):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, Relator o ministro Nunes Marques)



    Não se ignore, bem por isso, que esta Suprema Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito. É o que se extrai dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli)



    Para além disso, anoto que a recorrente não apresentou fundamentação jurídica apta a demonstrar, no tocante à matéria de fundo, a repercussão geral das questões constitucionais examinadas na espécie, em frontal inobservância à exigência do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal.



    No âmbito desta Suprema Corte, há entendimento de que a demonstração da repercussão geral “[...] não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo” (ARE 786.878 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes).



    É o que se extrai das seguintes decisões: ARE 1.121.676 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.165.032, Relator o ministro Roberto Barroso; ARE 1.284.516, Relator o ministro Edson Fachin; ARE 1.284.971, Relatora a ministra Cármen Lúcia; ARE 1.288.654, Relatora a ministra Rosa Weber; entre outros:



    [...] 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, Relator o ministro Edson Fachin – meus grifos)



    [...] 1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto. [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber – Primeira Turma, DJe de 03 de dezembro de 2021 – meus grifos)



    [...] I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. [...]



    (RE 1.339.918 AgR, Relator o ministro Ricardo Lewndowski – Segunda Turma, DJe de 04 de novembro de 2021 – meus grifos)



    Ademais, ainda que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte agravante.



    É que o Plenário e ambas as Turmas desta Suprema Corte possuem entendimento de que a alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito (ou princípio da segurança jurídica) e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais (ARE 1.246.229 AgR segundo, Relator o ministro Alexandre de Moraes; ARE 1.252.687 AgR, Relator o ministro Edson Fachin; RE 1.193.341 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; RE 1.193.368 AgR, Relatora a ministra Rosa Weber; RE 1.199.397 AgR, Relator o ministro Gilmar Mendes; RE 1.220.589 AgR, Relator o ministro Alexandre de Moraes; RE 1.264.679 AgR ED, Relator o ministro Edson Fachin; entre outros):



    CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. ATO JURÍDICO PERFEITO. DIREITO ADQUIRIDO. OFENSA REFLEXA.



    1. Alegação de ofensa aos princípios do ato jurídico perfeito e do direito adquirido configura, quando muito, ofensa meramente reflexa às normas constitucionais.



    2. Agravo regimental improvido.”



    (AI 732.374 AgR, Relatora a ministra Ellen Gracie – meus grifos)



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Consumidor. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral. Violação do princípio da prestação jurisdicional, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. A violação do princípio da prestação jurisdicional, bem como dos institutos do ato jurídico perfeito e do direito adquirido, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. [...]



    (ARE 1.238.441 AgR, Relator a ministra Dias Toffoli – meus grifos)



    Não se ignore, de outro lado, que a alegada violação do princípio da legalidade seria, caso ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede extraordinária, forte no enunciado n. 636 da Súmula desta Corte, que restou assim editada:



    Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida. 



    Finalmente, mostra-se aplicável, no caso em exame, o óbice do enunciado n. 284 da Súmula/STF, dada a manifesta deficiência das razões recursais.



    O fundamento central do acórdão recorrido foi a adoção da ORTN (Obrigação Reajustável do Tesouro Nacional) como fator de correção monetária.



    Ao invés de impugnar esse tão claro fundamento, o recorrente, optou por deduzir argumentos genéricos alegando o desacerto do Tribunal a quo “ao determinar a aplicação do IPC [Índice de Preços ao Consumidor.]”



    Em casos fronteiriços, há – entre outros – os seguintes precedentes: ARE 1.241.364 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.268.418 AgR, Relator o ministro Celso de Mello; ARE 1.303.945 AgR, Relator o ministro Luiz Fux; ARE 1.316.491 AgR, Relator o ministro Luiz Fux:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO APELO EXTREMO – INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO QUE NÃO IMPUGNA AS RAZÕES DESSE ATO DECISÓRIO – IMPUGNAÇÃO RECURSAL QUE NÃO GUARDA PERTINÊNCIA COM OS FUNDAMENTOS EM QUE SE ASSENTOU O ATO DECISÓRIO QUESTIONADO – OCORRÊNCIA DE DIVÓRCIO IDEOLÓGICO – INADMISSIBILIDADE – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    (ARE 1.268.031 AgR, Relator o ministro Celso de Mello – grifos no original)



    SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO DO RECURSO PELA AL. B DO INC. III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015). AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.289.866 Segundo AgR, Relatora a ministra Cármen Lúcia)



    Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, por se tratar de recurso interposto em face de decisão publicada sob a égide do CPC/73 como na espécie dos autos, a sua incidência é indevida 



    Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator